Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723542-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CORTTEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA RECORRIDO: M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL, MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO MANTIDA. 1. Em primeiro plano, importante destacar que os bens do cônjuge não integrante da lide, depende da demonstração do regime matrimonial adotado e, a depender do caso, de que modo as obrigações contraídas atenderam aos encargos da família, as despesas de administração e às dívidas decorrentes de imposição legal (Código Civil o art. 1.664). 2. Ademais, conforme o art. 1.666 do mesmo dispositivo legal, verifica-se que as dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. 3. Nesse contexto, ao analisar o caso concreto, é possível compreender que o cônjuge da parte executada/agravada não integra a relação processual de origem e não havendo nos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal ou que a dívida originária se reverteu em favor da entidade familiar, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante. 4. Portanto, conclui-se que, a pretensão da exequente viola os limites subjetivos da relação jurídica, uma vez que implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que não participou da lide, tampouco possui relação com a origem do débito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.658, 1.662 e 1.666, todos do Código Civil e 789, 789 inciso IV, 843, caput e §§ 1o e 2o, estes do Código de Processo Civil, asseverando que “quando da origem do débito o recorrido já era casado e sua empresa já existia, resta comprovado terem ambos os cônjuges adquiridos bens durante o matrimônio, sendo que metade deles pertencem ao recorrido e poderiam servir à penhora.” (ID 73585937, págs. 9 e 10). No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJPR, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo não reúne condições de trânsito, ainda, quanto à pontada ofensa aos artigos 1.658, 1.662 e 1.666, todos do Código Civil e 789, 789 inciso IV, 843, caput e §§ 1o e 2o, estes do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “ao analisar o caso concreto, é possível compreender que o cônjuge da parte executada/agravada não integra a relação processual de origem e não havendo nos autos elementos que demonstrem que a constrição dos bens eventualmente localizados alcançaria apenas bens comuns ao casal ou que a dívida originária se reverteu em favor da entidade familiar, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela parte agravante.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012